Tribunal: TJDFT
Processo: 0728556-58.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. SERVIÇO DE COBRANÇA POR TELEFONE DE DÉBITOS. INDEVIDO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. FUNÇÕES PREVENTIVA-PEDAGÓGICA-REPARADORA-PUNITIVA. APLICABILIDADE. REDUÇÃO. CABÍVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Serviços prestados por instituição bancária estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor.
2. A questão da legitimidade se relaciona à pertinência subjetiva entre o fato trazido a juízo e a parte arrolada como autora ou ré. Havendo elementos que trazem o apelante ao cerne da contenda e nenhum que o exima de forma límpida da lide, não há de se falar em ilegitimidade passiva do recorrente.
3. A relação jurídica relativa à prestação de serviços de cobrança de débitos a um pretenso credor é de consumo, vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
4. A solidariedade entre os diversos participantes da cadeia de fornecimento que comercializam e financiam, no mercado de consumo, decorre do próprio sistema de proteção ao consumidor (art. 7o do CDC).
5. O dano moral, passível de ser indenizado, é aquele que, transcendendo à fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impinge ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado em sua condição de ser humano.
6. Os apelantes não comprovaram qualquer relação obrigacional com o apelado, não contestaram com provas as ligações excessivas endereçadas erroneamente ao recorrido, sob o pretexto de buscar um devedor desconhecido, e não puderam explicar, com razões plausíveis, quais os motivos da realização da campanha ostensiva de cobrança que tanto perturbou a pessoa do apelado.
7. O valor do dano moral deve ser adequadamente estipulado, vislumbrando o caráter pedagógico-inibitório-punitivo e utilizando o prudente arbítrio, o bom senso, a equidade e a proporcionalidade ou razoabilidade, bem como, ponderando o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo, as condições pessoais da parte consumidora e a natureza do direito violado.
8. Diante da impotência, a que foi colocado o apelado, em ter de suportar incômodas e insistentes ligações que produziram desassossego, ficou caracterizado a produção de danos morais a serem indenizados.
9. Cabe mudança na distribuição da verba sucumbencial na hipótese em que, muito embora o autor não se tenha sagrado vencedor em todos seus pedidos, tenha sido substancialmente vitorioso em suas pretensões.
10. Havendo cumulação simples de pedidos e tendo o litigante decaído de um dos pedidos, todavia, ainda que no contexto da demanda seja de menor monta, responde pelas despesas proporcionalmente.” (STJ, 5a Turma, AgRg no REsp 893.649/RS, rel. Min. Gilson Dipp, j. em 24.04.2007, DJ 11.06.2007, pg. 372)
11. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Dar parcial provimento ao recurso de apelação. Majorada a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade do apelado suspensa pela gratuidade de Justiça. Unânime.